Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE PARA PAGAMENTO. LEI N° 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. DIPLOMA SEMELHANTE JULGADO INCONSTITUCIONAL. IRRELEVÂNCIA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO. APLICAÇÃO DO RE No 729.107/DF (TEMA 792). INCIDÊNCIA DA LEI No 3.624/2005.
1. Ainda que a Lei Distrital no 6.618/2020, que versa sobre a mesma matéria da Lei Distrital no 5.475/2015, declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste TJDFT na ADI no 2015.00.2.014329-8 por vício de iniciativa, padeça do mesmo defeito, desnecessária a suscitação de incidente de inconstitucionalidade previsto no art. 948 do CPC, pois a matéria em questão se subsome ao entendimento firmado pelo STF no RE no 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida.
1.1. Consoante tese fixada no RE no 729.107/DF, “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
1.2. Tal entendimento não se presta apenas a subsidiar eventual decisão quando observada redução do teto para pagamento de RPV, como também sua majoração, diante da natureza mista da lei que trata da matéria, uma vez que estabelece limite para direito substancial do credor (natureza material). Por consectário, a nova lei que trata sobre o referido limite não poderia retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor. Nessa senda, deve-se contemplar a data em que constituído o crédito.
1.3. No particular, ao tempo da constituição do título judicial, estava em vigor a redação original da Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de RPVs.
2. Agravo de instrumento desprovido.